Tribunal: TCU
Processo: 019.603/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1469/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria, emitido pela Universidade Federal do Paraná, em que se examina pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 417/2026-TCU-Primeira Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 417/2026-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.603/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Helio Torres Miranda (XXX.851.829-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.